Tribunal: TJMT
Processo: 1015145-33.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015145-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Concessão / Permissão / Autorização, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME - CNPJ: 02.994.570/0001-70 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – MODALIDADE ALTERNATIVA – AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA – REVOGAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS –
DESPROVIMENTO.

Não configura ilegalidade a revogação de autorização precária de empresa prestadora de serviço de transporte de passageiros, na modalidade alternativa, porque a Administração, neste caso, agiu dentro do juízo de conveniência e de oportunidade.

Não havendo elementos novos que justifiquem a alteração do
decisum
, deve o recurso de agravo interno ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Reinaldo Ferreira Pinheiro-ME, contra a decisão deste Relator que denegou a segurança, postulada no Mandado de Segurança, por ela impetrado, em face do ato, praticado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, consistente na revogação da autorização precária da linha 186-6-1-00 – Guarantã do Norte x Sorriso.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a SINFRA e a AGER/MT não consideraram as consequências práticas de decisão que revogou a sua autorização precária de transporte de característica alternativa, sobretudo porque a região ficou completamente desamparada de empresas que prestam serviços nestas características.

Aduz que o Princípio da Continuidade da Prestação dos Serviços Públicos é tão relevante para a Administração Pública quanto o Princípio da Legalidade.

Salienta que não objetiva se beneficiar da forma ilegal da ausência de delegação dos serviços públicos, mas auxiliar o Poder Concedente até que seja concretizado o processo licitatório para o transporte alternativo.

Argumenta que o TAC foi firmado no ano de 2017 e até a presente data não houve notícias da evolução do procedimento licitatório.

Reforça que presta serviço desde o ano de 2003, com a autorização do Poder Público Estadual.

Argumenta que, após ter conhecimento da decisão colegiada da AGER/MT, na qual recomendou à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso a revogação da autorização, referente à linha n. 186-6-01-00, apresentou Manifestação, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa, bem assim que o TAC não recomendava a imediata revogação de todas as autorizações, mas não obteve êxito.

Sustenta que o TAC orienta que nos “MITs” onde houver contrato emergencial/definitivo, a AGER/MT notificará as empresas autorizatárias de característica alternativa para que adequem seu quadro de viagens e horários sempre que a medida se fizer necessária à viabilização do meio de transporte aos usuários, mas que tal orientação não fora observada.

Informa que a autorização a ela concedida não interfere em nenhum dos 02 (dois) contratos emergenciais celebrados com outras 02 (duas) empresas de categoria básica e diferenciada, ou seja, não faz concorrência com elas e não há conflito de horário.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo o seu desprovimento (
id. 146857173, págs. 01/11
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Reinaldo Ferreira Pinheiro-ME, contra a decisão deste Relator que denegou a segurança, postulada no Mandado de Segurança, por ela impetrado, em face do ato, praticado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, consistente na revogação da autorização precária da linha 186-6-1-00 – Guarantã do Norte x Sorriso.

Ao analisar o
mandamus
, impetrado pela Recorrente, assim consignei:

(...)
.

É sabido que a prestação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros, de forma precária, não gera direito de permanecer nesta situação irregular
ad aeternum
, ou seja, a precariedade não assegura a continuidade do serviço.

A Administração, portanto, pode revogá-lo a qualquer tempo, sem que isso configure violação a direito líquido e certo.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a Administração deve promover o processo licitatório para a concessão de serviços públicos, não sendo razoável a prorrogação indefinida de contratos de caráter precário,
in verbis
:

Quanto à fixação de prazo máximo para a realização de licitação,
o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que
, de acordo com o art. 42, §2º, da Lei n. 8.987/1995,
deve “a Administração promover certame licitatório para novas concessões de serviços públicos, não sendo razoável a prorrogação indefinida de contratos de caráter precário”
(STJ – REsp n. 1.374.541/RJ – Rel. Min. Gurgel de Faria – julgado em 20/06/2017). (Negritei).

No caso em questão, é incontroverso que a Impetrante prestava o serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros de característica alternativa, de forma precária.

Dessarte, é certo que o ato que revogou a autorização da Impetrante não configura violação a direito líquido e certo, porque, em vista do seu caráter precário, pode a Administração, dentro do juízo de conveniência e oportunidade, rever seus atos a qualquer tempo.

Nessa quadra, é evidente que não houve
violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o TAC prevê a realização do processo licitatório e a Administração vem realizando atos no intuito de cumprir a obrigação assumida.

Importante destacar que o suposto direito de a Agravante permanecer prestando os serviços de transporte intermunicipal de passageiros, precariamente, não se deve sobrepor ao preceito constitucional que obriga a licitar e visa garantir e resguardar o interesse público da contratação precedida de licitação (STJ, AgRg no AREsp n. 481.094/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21/05/2014).

Ademais,
o Administrador Público deve agir de acordo com o previsto na lei, ou seja, deve sempre pautar-se pela observância do Princípio da Legalidade.

Nessa quadra, não deve o Agente Público permitir que uma ilegalidade se perpetue, pois, se assim o fizesse, estaria infringindo o mencionado princípio.

Frise-se que, o fato de o TAC não recomendar a imediata revogação de todas as autorizações, não é empecilho para que o Administrador revogue a autorização precária da Impetrante.

Da mesma forma, cumpre assinalar que as orientações da PGE não vinculam a decisão do Agente Público.

Por fim, enfatizo que a ausência de intimação para mudar o horário da linha também não configura ilegalidade, posto que o Administrador Público entendeu ser o caso de revogar a autorização precária, pois o trecho é assistido por transporte intermunicipal de passageiros convencional.

Por tais considerações, entendo que a Impetrante não obteve êxito em demonstrar a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, o que implica a denegação da ordem mandamental.

Forte nessas razões,
DENEGO A SEGURANÇA
, postulada no Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica
Reinaldo Ferreira Pinheiro-ME.

Analisando a argumentação esposada pela Agravante, entendo que o Recurso não merece provimento, porque, diferentemente do sustentado, a região não está completamente desamparada da prestação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros, pois o trecho é assistido por empresas concessionárias do Sistema de Transportes Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros que operam na modalidade básica e diferenciada (Expresso Itamarati e Transmol Transportes), conforme salientado no documento, constante do id. 137451675, pág. 66).

Ademais, o fato que as referidas empresas não prestarem serviços nas mesmas características da Recorrente não significa que a região esteja desassistida do serviço.

Com efeito, se há empresas prestando o serviço de transporte de passageiros no trecho Guarantã do Norte x Sorriso, é certo que não há falar em ofensa ao Princípio da Continuidade da Prestação dos Serviços Públicos.

Da mesma forma, inexistiu,
in casu
, violação aos Princípios do Contraditório e da ampla defesa, uma vez que a empresa Agravante apresentou pedido de reconsideração da decisão que recomendou a revogação da sua autorização, referente à linha n. 186-6-01-00, expondo as razões para que fosse mantida (id. 137451675, págs. 03/12).

No que tange à alegação de que não houve evolução do procedimento licitatório, previsto no TAC, firmado no ano de 2017, penso não merecer acolhimento, porque, segundo informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso, foram realizados estudos, pela Consultoria contratada e, após análise, será iniciada a próxima fase, com a escolha do tipo de modelagem econômica-financeira a ser adotada no processo licitatório. Logo, é incontroverso que inexiste inércia por parte do Poder Público.

O fato de a empresa Agravante prestar serviço desde o ano de 2003, com a autorização do Poder Público Estadual, não impede que a Administração Pública, dentro do juízo de conveniência e de oportunidade, possa rever obsta a revogação da autorização precária, a qualquer tempo.

Com relação à tese de que não fora intimada a alterar o horário da linha, penso não configurar ilegalidade capaz de alterar o
decisum
, uma vez que a autorização tinha caráter precário e o Administrador entendeu ser o caso de revogá-la, em virtude de o trecho ser assistido por transporte intermunicipal de passageiros convencional.

Ressalto que o TAC apenas recomendava a intimação, não se tratando, portanto, de determinação a ser seguida pelo Administrador Público.

Quanto à alegação de não interferir nos contratos emergenciais celebrado com outras 02 (duas) empresas de categoria básica e diferenciada, tenho que não ser suficiente para afastar a discricionariedade do Poder Público, porque, repito, a Agravante prestava serviço de forma precária.

Por fim, considerando que a Agravante não trouxe elementos novos a modificar a decisão agravada,
a manutenção do
decisum
se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Reinaldo Ferreira Pinheiro-ME, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022